Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017768-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), MARIA CLARA LOPES MIRANDA - CPF: 073.082.151-05 (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017768-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: MARIA CLARA LOPES MIRANDA

AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO - REGIME ESTATUTÁRIO - PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTES – MAIORIDADE CIVIL - LEI ESTADUAL - LIMITE ETÁRIO - NÃO PREVALÊNCIA -
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO - ARTIGOS 97, DA CRFB/88, E 948 E 949, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 97, DA CRFB/88 QUANDO NÃO SE TRATAR DE DECISÃO DEFINITIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

2 - A

regra do art. 97 da Constituição da República, no sentido de submeter ao respectivo Órgão Especial a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, somente é exigível quando se tratar de julgamento com caráter de definitividade, o que não ocorreu na espécie (tutela provisória).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017768-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: MARIA CLARA LOPES MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Mato Grosso Previdência - MTPREV,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 152212192
),
que, nos autos do Agravo de Instrumento
n.
1017768-70.2022.8.11.0000
, interposto por
Maria Clara Lopes Miranda
, deu provimento ao agravo,
para desconstituir a decisão recorrida.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma,
sob o fundamento de que a decisão afasta indevidamente a legislação local, aplicando, também de forma indevida, a legislação federal sobre o tema.

Afirma que,
não há fundamento legal para aplicar o limite etário previsto na Lei no 8.213/91, que trata do Regime Geral da Previdência Social, quando não existe nenhuma omissão da legislação local, que estabelece que a pensão será recebida até os 18 anos.

Assevera que,
não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo, que suspendeu o pagamento da pensão percebida pela agravada, quando esta atingiu a maioridade, que se dá aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 5o, do Código Civil, uma vez que, apenas, seguiu o disposto na legislação estadual, qual seja, o artigo 245, II, a, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90.

Pontua que,
a legislação estadual, somente poderia ser afastada se o Órgão Especial deste Tribunal houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, pela maioria absoluta de seus membros, conforme prevê o art. 97, da Constituição.

Diz que,
a Cláusula de Reserva de Plenário deve ser observada, ainda que o órgão fracionário não declare, expressamente, a inconstitucionalidade da lei, mas afaste a sua incidência no todo ou em parte, como ocorreu nos presentes autos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Caso não seja esse o entendimento, requer
a remessa dos autos para o Órgão Especial para o fim de apreciar a inconstitucionalidade do artigo 245, inciso II, “a”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, que prevê o benefício da pensão por morte até a maioridade civil, conforme estabelece o artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões apresentadas (ID
159490660
), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017768-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: MARIA CLARA LOPES MIRANDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado
Agravo Interno
apresentado pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 152212192
),
que, nos autos do Agravo de Instrumento
n.
1017768-70.2022.8.11.0000
, interposto por
Maria Clara Lopes Miranda
, deu provimento ao agravo,
para desconstituir a decisão recorrida.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma,
sob o fundamento de que a decisão afasta indevidamente a legislação local, aplicando, também de forma indevida, a legislação federal sobre o tema.

Assevera que,
não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo, que suspendeu o pagamento da pensão percebida pela agravada, quando esta atingiu a maioridade, que se dá aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 5o, do Código Civil, uma vez que, apenas, seguiu o disposto na legislação estadual, qual seja, o artigo 245, II, a, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90.

Pontua que,
a legislação estadual, somente poderia ser afastada se o Órgão Especial deste Tribunal houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, pela maioria absoluta de seus membros, conforme prevê o art. 97, da Constituição.

Diz que,
a Cláusula de Reserva de Plenário deve ser observada, ainda que o órgão fracionário não declare, expressamente, a inconstitucionalidade da lei, mas afaste a sua incidência no todo ou em parte, como ocorreu nos presentes autos.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada,
é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos na Lei Federal no 9.717/1998, o qual rege as regras gerais para o regime previdenciário dos servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Por oportuno, transcrevo trechos do
decisum.
Confira-se:

[...]

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213/1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Neste sentido, tem-se que deve ser observado o que estabelece o artigo 5o, da Lei n. 9.717/98:

Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. ”

E mais, o inciso I, do art. 16, da Lei n. 8.213/91, estabelece que os dependentes devam ser beneficiados com a pensão por morte até os 21 anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Seguindo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INADIMISSÍVEL – VERBA ALIMENTAR – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por

ausência de previsão legal nesse sentido.
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. A medida de urgência concedida não encontra óbice no seu deferimento, pois a pensão por morte trata-se de verba alimentar. A multa cominatória não merece incidir no caso em apreço, porque a arrecadação emana da contribuição dos próprios cidadãos adeptos ao sistema previdenciário. Dessa forma, tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão. (N.U 0011969-04.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/06/2018). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE –
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL –
CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).
Precedentes do STJ e do TJMT. Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(TJ-MT 10160414720208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) [Destaquei]

Assim, entendo que deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal no 8.213/91, art. 77, § 1o, b, que prevê o benefício até os 21 anos.

[...]

Além do mais, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5o que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

Por fim, no que tange ao pleito para que seja determinada
a remessa dos autos para o Órgão Especial para o fim de apreciar a inconstitucionalidade do artigo 245, inciso II, “a”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, que prevê o benefício da pensão por morte até a maioridade civil, conforme estabelece o artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil,
entendo que não deve prosperar
.

Isso porque, o

agravo
de
instrumento foi
interposto contra liminar proferida em mandado de segurança. Ocorre que, no
agravo
de
instrumento
, o que se faz é um juízo provisório em que se analisa a relevância dos fundamentos e o perigo de ineficácia da medida, mas, não há decisão definitiva sobre a questão discutida no mandado de segurança. A cláusula de reserva deve ser observada quando do julgamento de eventual apelação, que é o momento em que haverá juízo definitivo sobre o mérito da ação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENARIO - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO.

-
A decisão proferida em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança é provisória, motivo pelo qual não se submete à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97 da Constituição da República.

(TJ-MG - ARG: 10123180016545002 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 26/6/2019, Data de Publicação: 19/7/2019) [Destaquei]

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGOS 97, DA CRFB/88, E 948 E 949, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 97, DA CRFB/88 QUANDO NÃO SE TRATAR DE DECISÃO DEFINITIVA.

Incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido em decorrência da submissão, à 18a Câmara Cível, de agravo de instrumento contra decisão liminar.
Somente quando estamos falando de decisão definitiva acerca da constitucionalidade da lei enfrentada, a exigência da reserva de plenário se faz presente. Ademais, a remessa ao órgão especial para tal análise somente é devida quando não tiver havido prévio pronunciamento deste ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Precariedade das decisões proferidas em tutela provisória de urgência, que não se destinam a analisar definitivamente o mérito da ação, o que dependeria da apreciação e declaração (ou não) da inconstitucionalidade da lei impugnada
. O objetivo das decisões proferidas em tutela provisória de urgência é tutelar situações em que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, na análise da tutela de urgência, diante da existência de fumus bonis juris e periculum in mora (juízo de probabilidade) concedem-se os efeitos necessários para que não haja prejuízo, caso a lei seja declarada inconstitucional. A decisão tem caráter precário, ou seja, regula o processo até que chegue à sentença, momento em que pode ser confirmada, ou não. E, justamente por assim o ser, não pode declarar a lei inconstitucional, já que se trataria de uma declaração provisória de inconstitucionalidade, o que não encontra previsão legal. Ademais, existência de decisão do Órgão Especial sobre a questão, o que afastaria o cabimento do presente incidente de qualquer forma. INCIDENTE QUE NÃO SE CONHECE.

(TJ-RJ - INCIDENTE DE ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE: 00023408220188190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 5/11/2018, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS VEDAÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.494/97. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AFASTAMENTO DA LEI ESTADUAL No 13.889/11 NA PARTE QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO HOMEM. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE.

- Possível, em tese, a concessão da tutela pretendida pelo agravante, porque a hipótese não envolve reclassificação, equiparação, concessão de aumentos ou vantagens a funcionários, mas ação previdenciária, que não é alcançada pelas referidas vedações. Precedentes do STF. - O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC. No caso, a probabilidade do direito está evidenciada na existência de união estável entre as partes, diante da prova documental amealhada aos autos, em especial a escritura pública de união estável, corroborada pelo casamento religioso realizado no dia. Ademais, a certidão de óbito faz alusão de que o falecido era separado judicialmente, mas possuía união estável com a agravante. Ademais, releva ponderar que a verba possui natureza alimentar. - O afastamento da incidência da Lei Estadual no 13.889/2011, na parte em que exige a comprovação de dependência econômica do homem, não viola a cláusula de reserva de plenário, por se tratar de decisão precária, quer dizer, conforme o STF,
a regra do art. 97 da Constituição da República, no sentido de submeter ao respectivo Órgão Especial a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, somente é exigível quando se tratar de julgamento com caráter de definitividade, o que não ocorreu na espécie (tutela provisória
).AGRAVO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70071658017 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 23/2/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017) [Destaquei]

A desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário, quando do julgamento de decisões cautelares já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

ESTADUAL
. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N.
10
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a
inconstitucionalidade
de
lei
ou ato normativo.

2.
Decisão proferida em
sede
cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art.
97
da
Constituição da República.

(
Rcl 10864
AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 12-4-2011 PUBLIC 13-4-2011). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso e Outro
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023